Tribunal: STF
Processo: ARE 1585936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DANO QUALIFICADO (ART. 121, 2, II C/C ART. 14, II E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, TODOS DO CP). PRONÚNCIA. RECURSO DO RÉU. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. DUAS VERSÕES DOS FATOS. STANDARD PROBATÓRIO COM ELEMENTOS SUFICIENTES, EM TESE, À ESTAMPA DAS PROVAS ACUSATÓRIAS. SITUAÇÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO NO PONTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, 2, II, DO CP). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA SER POSSÍVEL A CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE VALORATIVA DAS PROVAS QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO PROVIDO NO PONTO. VERBA HONORÁRIA FIXADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"Nesse contexto, analisando a prova colhida durante a instrução processual, verifica-se a presença de duas versões, quais sejam, a versão apresentada pelo réu e a apresentada pela acusação.
Desta forma, embora não se recomende a aplicação isolada do princípio in dubio pro societate, verifica-se que o caderno processual aponta para um standard probatório com preponderância de provas incriminatórias, sendo inaplicável o princípio in dubio pro réu, ante a inexistência de dúvidas sobre o predomínio de provas.
Especificamente quanto ao crime conexo (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), igualmente não é possível, em sede de pronúncia, a análise pormenorizada da prova relativa à ocorrência ou não dos referidos fatos, mas simples verificação da existência da autoria, sendo que constam nos autos elementos de prova que indiquem a autoria do recorrente neste delito.
E dada a natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, a pronúncia não é o momento próprio para decidir se o fato descrito configura ou não crime, ou até mesmo se é possível a absolvição, não sendo conveniente ao prolator da decisão de pronúncia decidir sobre a admissibilidade dos delitos conexos, preservando, assim, a competência do Tribunal do Júri para decidir sobre a causa, já que é juízo natural para tanto, assim como determinado pela Constituição da República.
Dessa maneira, havendo conexão do delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, com crime de competência do Tribunal Popular, a controvérsia deve ser remetida ao órgão constitucionalmente competente para dirimi-la.
Portanto, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.
No mais, busca a defesa o afastamento da qualificadora de homicídio cometido por motivo fútil. 
Verifica-se, todavia, que há indícios suficientes para sua manutenção.
De fato, na etapa processual da pronúncia somente é permitido excluir as qualificadoras dispostas na denúncia, em caso de manifesta improcedência, situação que não ocorre in casu.
Conforme determina o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, as qualificadoras devem ser consideradas na pronúncia e acolhidas quando houverem provas suficientes nos autos, seguindo a mesma análise pertinente à prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente